Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INFORMAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NEGATIVA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE.
1. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do CPC, estabelece que os sujeitos processuais devem colaborar para que a solução do feito seja atingida em tempo razoável. Para isso, o juiz deve adotar as medidas necessárias para o regular desenvolvimento do processo, a fim de assegurar o cumprimento das ordens judiciais e a solução do caso em tempo razoável, bem como reprimir atos contrários à dignidade da justiça (Art. 139, incisos II, III e IV, do CPC).
2. As partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais, sem impor embaraços ao seu cumprimento, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2o, do CPC.
3. No caso de incontroverso inadimplemento, a negativa do devedor fiduciante em indicar a localização do veículo objeto da busca e apreensão configura ato contrário ao princípio da cooperação e à dignidade da justiça, em prejuízo da boa-fé processual.
4. Negou-se provimento ao recurso.